Tribunal: TJES
Processo: 5013248-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013248-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALIPIO GERALDO FELTZ e outros

AGRAVADO: CONDOMINIO JACARAIPE II - QUADRA 08

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PARTE INTIMADA
QUE
SE MANT
ÉM
INERTE. LEGALIDADE DO INDEFERIMENTO. RECURSO
DES
PROVIDO.

I
– O CPC permite ao juiz indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar a intimação da parte para a comprovação da hipossuficiência alegada.

II
- Ordenada a intimação da parte para acostar documentos que demonstrem sua insuficiência de recursos, a inércia desta autoriza o indeferimento do beneplácito.

III
- A jurisprudência pátria vem adotando o entendimento, com o qual me filio, no sentido de considerar como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários mínimos.

IV
– A percepção de renda superior às balizas jurisprudenciais, aliada à ausência de demonstração de despesas extraordinárias, afastam a presunção relativa de veracidade que recai sobre a declaração de hipossuficiência.

V
-
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5013248-46.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALIPIO GERALDO FELTZ, EVANDA MARIA BARBOSA FELTZ

AGRAVADO:
CONDOMINIO JACARAIPE II

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da decisão indeferiu a benesse da justiça gratuita.

Em síntese, requerem o deferimento do beneplácito, aduzindo que a parte Agravante Sra. Evanda é do lar e o Sr. Alípio está doente, recebendo somente o auxílio-doença previdenciário, tendo que arcar com todas as despesas do lar sozinho, atestando que em função de sua condição financeira, não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sob pena de implicar em prejuízo próprio e de sua família.

Examinando com acuidade o caderno processual, verifico que não merece reparo a decisão agravada. Explico.

O diploma processual civil preleciona que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, não obstante,
também permite ao juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo,
antes de indeferir
o pedido,
determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso dos autos, os ora agravantes, embora instados a comprovar a insuficiência de recursos alegada, não acostaram aos autos documentos que evidenciem a existência de despesas capazes de conduzi-los a hipossuficiência.

É dizer, o togado primevo determinou a juntada de extratos bancários, declaração de imposto de renda ou último contracheque pelos autores, ora recorrentes, todavia, estes apenas colacionaram extrato do INSS, comprovante de pagamento de condomínio e nota fiscal da farmácia do início de 2023.

Face à ausência de delimitação objetiva acerca do conceito de hipossuficiência,
a jurisprudência pátria vem adotando como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários mínimos, entendimento este já reproduzido por este Sodalício. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NECESSIDADE DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDE A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONCESSÃO DEVIDA RECURSO PROVIDO. 1.
Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3º do referido dispositivo. 2. Tal presunção é relativa (iuris tantum) , todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. 3. O agravante possui como fonte de renda mensal benefício previdenciário de aposentadoria, no valor de R$1.170,00 (mil cento e setenta reais), conforme comprovantes acostados aos autos. Em julgamentos anteriores, esta c. Segunda Câmara Cível já se pronunciou no sentido de que a renda mensal inferior a três salários mínimos pode justificar a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, em analogia aos parâmetros adotados pela Defensoria Pública Estadual
( Apelação Cível nº 0005244-05.2016.8.08.0048.Rel.: CARLOS SIMÕES FONSECA. Publicação: 08/10/2020. Apelação Cível nº 0001255-27.2015.8.08.0015. Rel.:NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Publicação: 01/10/2020). 4. O[...] (TJ-ES - AI: 00016547520198080028, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

No caso em apreço, restou evidenciada a percepção de benefício previdenciário em quantia superior à R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como, não demonstraram os recorrentes a existência de despesas extraordinárias capazes de comprometer sua renda; decerto que gastos com energia, condomínio, entre outros, são inerentes a qualquer ser humano.

Nesse panorama, inexiste ilegalidade na decisão do magistrado a quo que, após oportunizar à parte autora a demonstração da hipossuficiência financeira alegada, indeferiu o beneplácito. No mesmo caminhar, colaciono os arestos a seguir:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA - DETERMINAÇAO PARA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - INERCIA - INDEFERIMENTO. - O benefício da gratuidade processual pode ser concedido à pessoa física, desde que comprovada a necessidade da benesse, conforme dispõe o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal -
Se regularmente intimada a comprovar sua hipossuficiência, a parte que pugna pela concessão da assistência judiciária queda-se inerte, indiscutível a necessidade de indeferimento da benesse
-Na hipótese de desprovimento, à unanimidade, de agravo interno, o órgão colegiado condenará o agravante ao pagamento de multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do art. 1021 do CPC. (TJ-MG - AGT: 10000210349676002 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 08/09/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PARA PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA. -
O STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa, permitindo ao juiz determinar a comprovação da dificuldade financeira da parte ou mesmo a possibilidade de indeferimento de plano da aludida benesse, caso não comprovada a incapacidade financeira; - Apesar do correto indeferimento da justiça gratuita por parte do juiz de piso diante da inércia da autora para sua comprovação, a Lei 13.105/2015 também exalta o princípio da primazia do julgamento de mérito, o qual deve o juiz, bem como todos os sujeitos do processo, buscar com todo esforço o julgamento de mérito;
- Desta forma, em razão do supracitado princípio, deveria o magistrado, após o indeferimento da justiça gratuita, intimar a autora para realizar o pagamento das custas processuais e não indeferir a petição inicial de plano. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AM - APL: 06398880920188040001 AM 0639888-09.2018.8.04.0001, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 04/02/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2019)

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.